Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Cleide Xavier da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por ela contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Banco C6 S.A. Ana Cleide Xavier da Silva narrou na petição inicial que firmou contrato de compra e venda do veículo Renault Logan, placa PZZ4E05, com a empresa Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. em 28.6.2024. Afirmou que pagou um montante a título de arras e financiou o restante com o Banco C6 S.A. Relatou que o veículo apresentou problemas sucessivos após a tradição, impeditivos de sua fruição regular. Alegou que tentou desfazer ambos os negócios jurídicos, sem sucesso. Sustentou que o Banco C6 S.A. havia prometido o direito ao cancelamento da cédula de crédito bancário em até quinze (15) dias após a emissão, porém não cumpriu a promessa (id 71938203). Requereu a inversão do ônus da prova, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para suspender as cobranças relativas ao bem e impedir a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) a resolução dos contratos; 3) a condenação de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. a restituir o valor pago a título de arras; 4) a condenação de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Banco C6 S.A. ao pagamento de reparação a título de dano moral. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Ana Cleide Xavier da Silva e indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 71941425). Banco C6 S.A. e Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. apresentaram contestação (id 71941434 e 71941442). Réplica (id 71941451). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado do feito (id 71941454 e 71941490). O Juízo de Primeiro Grau converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id 71941508). Ana Cleide Xavier da Silva manifestou desinteresse na produção de novas provas. Reiterou a necessidade de inversão do ônus probatório (id 71941510). Banco C6 S.A. manifestou desinteresse na produção de novas provas. Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. não se manifestou (id 71941511). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação e revogou a tutela de urgência concedida anteriormente, bem como as multas dela decorrentes. Condenou Ana Cleide Xavier da Silva ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 71941517). Ana Cleide Xavier da Silva alega que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, apesar de esse não ser o seu ônus. Afirma que demonstrou que o veículo apresentou problemas em diversas ocasiões após a compra. Sustenta que Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. reconhece estar na posse do bem. Defende que Banco C6 S.A. agiu com má-fé ao não se manifestar sobre a promessa feita a ela, de que poderia desfazer o negócio jurídico em até quinze (15) dias. Ressalta que faz jus à resolução do contrato e à devolução do valor pago a título de arras. Frisa que a multa estipulada pelo Juízo de Primeiro Grau pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser aplicada. Salienta que sofreu dano moral, o qual deve ser reparado (id 71941519). Requer a concessão de tutela recursal de urgência. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença. O preparo não foi recolhido, pois Ana Cleide Xavier da Silva é beneficiária da gratuidade da justiça (id 71941425). Banco C6 S.A. apresentou contrarrazões (id 71941521). É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito de Ana Cleide Xavier da Silva foi demonstrada. Ela firmou contrato de compra e venda do veículo Renault Logan, placa PZZ4E05, com Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. em 28.6.2024. Pagou um montante a título de sinal e financiou o restante do valor com o Banco C6 S.A. (id 71938208 e 71941409). É incontroverso nos autos que o veículo objeto da lide apresentou problemas sucessivos logo após a compra e que foi encaminhado à oficina mecânica por mais de uma vez para conserto. O fato referido configura indício de que o bem foi entregue à consumidora sem condições de uso. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário para a aquisição do bem, apesar de autônomos, são interdependentes. A alienação do bem depende da disponibilização do capital pela instituição financeira. O financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo, ainda que seja regular quando considerado isoladamente. É impossível defender a completa autonomia dos contratos frente a tantos elementos que os relacionam. Há uma cadeia de fornecimento estruturada. A revendedora lucra com a oferta do produto, o banco com a oferta do serviço de crédito, garantido pela compra do veículo. Impor ao consumidor a manutenção de um contrato de financiamento quando o contrato de compra e venda de automóvel não mais subsiste atenta contra a teoria da base objetiva do negócio. A teoria autoriza a revisão ou resilição do contrato quando a realidade fática existente no momento da celebração for substancialmente modificada. A doutrina ensina que um negócio jurídico é celebrado sobre uma base negocial. A base deve manter-se até o término do contrato. A alteração extraordinária permite a rescisão ou a revisão do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula que preveja essa base como fator determinante para a manutenção do contrato.[1] O eventual acolhimento do pedido de resolução do contrato de compra e venda de veículo formulado por Ana Cleide Xavier da Silva resultaria na resolução do contrato de financiamento; ademais, a sentença reconheceu que Banco C6 S.A. assegurou à consumidora o cancelamento da cédula de crédito bancário no prazo de quinze (15) dias após a compra. O perigo de dano também foi demonstrado. Ana Cleide Xavier da Silva está obrigada ao pagamento das parcelas do financiamento mesmo sem utilizar-se do veículo. Ela corre o risco de ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois em caso de rejeição dos pedidos formulados na ação Ana Cleide Xavier da Silva deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que Banco C6 S.A. abstenha-se de cobrar qualquer parcela de Ana Cleide Xavier da Silva relativa ao contrato de financiamento discutido nos autos e de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da demanda sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por ausência de apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova formulado por Ana Cleide Xavier da Silva no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 809-810.